Tribunal: TJES
Processo: 5002532-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002532-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEVI ROSA AGUES
AGRAVADO: JONAS DE PAULA BATISTA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5002532-91.2022.8.08.0000
Recorrente: Levi Rosa Agues
Recorridos: Jonas de Paula Batista
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
LEVI ROSA AGUES
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 2529014) que
não conheceu o Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
em decorrência de irregularidade formal alusiva à ausência de juntada de Cópia integral da Decisão recorrida e respectiva Certidão de Intimação.
Irresignado, o Recorrente sustenta que deve ser admitido o Recurso de Agravo de Instrumento eis que
“a cópia da Decisão recorrida encontra-se no ID 2353022, denominado “decisão judicial que restabelece a liminar”. Conforme ID 2353033 – Consta a Certidão de intimação, sendo a guia de remessa a comprovação da ciência”.
A propósito, a Decisão Monocrática restou assentada nos seguintes termos,
in litteris
:

“Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil.

Ao que se dessume dos autos, quando do exame dos pressupostos de admissibilidade deste Recurso, identificou-se que
o Recorrente não colacionou aos autos cópia integral da Decisão recorrida e da respectiva Certidão de Intimação, conforme o artigo 1.017, incisos I e III, do Código de Processo Civil
.

Em virtude da aludida circunstância, foi oportunizado ao Recorrente que complementasse a instrução da minuta recursal, em cumprimento aos mandamentos encartados no parágrafo único, do artigo 932, e no § 3º, do artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil/2015, in litteris:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

I -
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

“
Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 3º
Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.”

Nesse contexto, o fato de o Recorrente não atender à determinação judicial, dentro do prazo que lhe foi conferido, impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, por inequívoca deficiência do traslado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retrodelineada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.

Oficie-se ao douto Juiz da causa para a ciência da presente Decisão.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, verifico assistir parcial razão ao Recorrente no que diz respeito à existência de cópia da Decisão recorrida.
Registra-se, por oportuno e relevante, que a Decisão recorrida restabeleceu uma Decisão anterior prolatada nos autos de origem, sendo possível constatar que o Recorrente colacionou a íntegra das referidas Decisões, a teor do que se observa no id. 2353022, pg. 01/02 e no id. 2353007, pg. 01/03.
Não obstante, certo é que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, porquanto em relação à
Certidão de Intimação da Decisão agravada
, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que
o documento id. 2353033 se presta a tal finalidade
.
A rigor, o referido documento
trata apenas de uma “Guia de Remessa Externa”
, dando conta que o advogado Valmir França Viana - OAB/ES 15257, efetuou
carga dos autos no dia 08/03/2022
,
não havendo informações da numeração da folha nos autos de origem
.
Em contrapartida, verifica-se que a
Decisão recorrida
(id. id. 2353022, pg. 01/02) fora
prolatada em 04/09/2019
, constando a numeração das folhas processo de origem (
fl. 178/v
).
Não passou despercebido, ainda, que
o Recorrente peticionou nos autos de origem no dia 26/02/2021
(fls. 195/203),
postulando a reconsideração da Decisão agravada, o que evidencia a ciência acerca do decisum impugnado em momento muito anterior à noticiada “Certidão de Intimação” datada de 08/03/2022, consubstanciada, em verdade, na apontada “Guia de Remessa Externa”.
Desta forma, deve prevalecer o entendimento de que o Recorrente não logrou êxito em sanear o vício de regularidade formal no prazo que lhe fora assinalado, o que por certo afigura-se obstativo do conhecimento da matéria meritória.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, da demonstração dos requisitos recursais sob pena de inadmissibilidade e, por conseguinte, preclusão do revolvimento do mérito em outro grau de jurisdição.
Induvidoso, pois, que o Recorrente desatendeu a determinação pronunciada no sentido de trazer aos autos a documentação necessária para o conhecimento do Recurso, tendo permanecido inerte, mesmo após instado a se pronunciar nos autos.
Destarte, não evidenciada circunstância capaz de ensejar justa causa para reabrir o prazo sanar o vício, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em renovação da oportunidade outrora concedida, in litteris:

“
Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1º
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, porquanto subsiste óbice ao processamento do Agravo de Instrumento, eis que não trazido aos autos documento capaz de atestar a tempestividade do referido recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5002532-91.2022.8.08.0000

Recorrente: Levi Rosa Agues

Recorridos: Jonas de Paula Batista

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DE PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 223, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente do requisitos de admissibilidade exigidos para veicular os pedidos recursais sob pena de não conhecimento na controvérsia.

II.
Na hipótese, o Recorrente desatendeu a determinação pronunciada no sentido de trazer aos autos a documentação necessária para o conhecimento do Recurso, tendo permanecido inerte, mesmo após instado a se pronunciar nos autos.
A rigor, não passou despercebido que o Recorrente peticionou nos autos de origem no dia 26/02/2021 (fls. 195/203), postulando a reconsideração da Decisão agravada, o que evidencia a ciência acerca do
decisum
impugnado em momento muito anterior à noticiada "Certidão de Intimação datada de 08/03/2022", a rigor, denominada
“Guia de Remessa Externa”
.

III.
Não evidenciada circunstância enseja justa causa para reabrir o prazo e sanar o vício, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em renovação da oportunidade outrora concedida.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, porquanto subsiste óbice ao processamento do Agravo de Instrumento, eis que não trazido aos autos documento capaz de atestar a tempestividade do referido recurso, mantendo-se, portanto, incólume a Decisão Monocrática.